Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715121-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AURELIANO PEREIRA DA COSTA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 20777210). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado até “o julgamento do REsp 1.895.936/TO e REsp 1.895.941/TO, para que, após o término do sobrestamento, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015, o presente recurso: (a) tenha seguimento negado, caso o acórdão recorrido se harmonize com a orientação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça; ou (b) tenha novo exame pelo Tribunal de origem, caso o acórdão recorrido divirja do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça” (ID 34856594). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031